Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706131-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28499171, o apelado requer a inscrição do Subprocurador-Geral do Distrito Federal para a realização de sustentação oral, na 25a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 08/09/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro a sustentação oral requerida pelo apelado. Exclua-se do cadastro os advogados anteriormente constituídos pelo apelante, tendo em vista a revogação do mandato comunicada na petição de ID 28457429 e documento em anexo. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator